Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010175-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO DE PAULA - CPF: 595.266.028-20 (AGRAVANTE), ANTONIO SERGIO MARQUES BARBOSA - CPF: 256.409.548-84 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVEIRA - CPF: 825.790.918-15 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JUCINEIA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO MARQUES BARBOSA - CPF: 256.409.548-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO PELO AUTOR DE
RECIBO DE TRANSFERÊNCIA, A AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ASSINADO PELO RÉU/AGRAVANTE (VENDEDOR), RECIBO DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR VIA TED

- INDÍCIOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA DE QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300,
CAPUT
E 301, AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
, CPC), bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3o, CPC), pertinente a manutenção da decisão agravada, de efetivação da tutela de urgência mediante busca e apreensão do veículo, por ser idônea para asseguração do direito do autor (artigo 301, CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010175-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ GILBERTO DE PAULA

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GILBERTO DE PAULA
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de deferimento da tutela de urgência, para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2013/2013, placa BBA2924, RENAVAM n.o 00526972262, chassi n.o 9BRBD48E7D2606645 e, consequentemente, a inclusão de restrição judicial, na margem do prontuário administrativo do veículo, através do Sistema RENAJUD, com nomeação do autor como depositário judicial do bem, enquanto pender a lide.

O agravante alega que é proprietário de um veículo Toyota/Corolla e o deixou com seu genro para que sua filha pudesse levar seus filhos na escola, tendo em vista que estes se mudaram recentemente para a cidade de Sinop/MT, porém seu genro sr. Antônio Sergio Marques Barbosa (procurador do agravante) desejava vender o veículo, para comprar um mais novo para sua esposa e filha do agravante.

Aduz que criou um anúncio em suas redes sociais no FACEBOOK, indicando a quantia de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) pelo veículo, mesmo tendo como valor venal declarado pela Tabela Fipe de R$ 65.932,00 (sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais).

Afirma que “
Alguns dias depois, recebeu mensagens via WhatsApp do telefone na (66) 99642-0686, no qual um indivíduo que se identificava como possível interessado em adquirir o bem, pois estava devendo uma pessoa e este iria olhar o veículo, e ficar com o mesmo, e assim, deu-se as negociações. Assim aconteceu na data de 09.05.2022 o agravado ligou para o agravante, pois o terceiro/estelionatário havia passado o contato do agravante ao agravo para combinarem de ver o veículo, e marcaram em um lavador para o agravante olhar o veículo, o mesmo olhou e marcou de vistoriar/andar no veículo no dia seguinte, e no dia 10.05.2022 compareceu juntamente com um amigo, e andou no veículo, contudo quando o agravante perguntou se conhecia o Cristiano/estelionatário disse que sim, o que deixou o agravante tranquilo, contudo, o agravado não perguntou nada sobre o veículo ou sobre a negociação, ou até mesmo o valor do bem, enfim absolutamente nada. Após olhar o veículo, o agravado disse que o Sr. Cristiano entraria em contato, o Cristiano ligou para o agravante, dizendo que o agravado gostou do veículo e que ia ficar com ele, marcando de irem no cartório no dia seguinte, isso em 11.05.2022, para finalizar a transação. Cabe destacar que neste interim o anúncio criado havia sido retirado do facebook por denuncia de spam
.”

Menciona que as partes combinaram com um terceiro, porém o agravado, segundo sua versão dos fatos, teria combinado o valor da compra na quantia anunciada de R$52.000,00, e que diante de alguns débitos fecharam o negócio por R$ 49.000,00 e já havia recebido dados bancários para transferência dos valores, em nome de JUCINEIA DE ARRUDA, outra terceira pessoa aquém da negociação com o suposto estelionatário; cita que jamais recebeu o dinheiro e o documento que recebeu era apenas uma solicitação de TED.

Cita que ele e principalmente o agravado foram vítimas de fraude/golpe de estelionatário, mas o agravado não ajuizou a presente demanda em face de terceiro visando o recebimento do valor.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com o cancelamento da ordem de busca e apreensão do bem, permitindo que o agravante permaneça na posse do veículo até o deslinde da demanda, e que fique como fiel depositário do veículo, ou não sendo o entendimento, requer que seja determinada a restrição de circulação do veículo, tendo em vista os riscos de desgaste, acidentes que podem fazer com que o veículo venha a perder o seu valor, causando danos irreparáveis.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como registrado quando da análise da liminar recursal, o agravado/autor trouxe com a petição inicial o recibo do laudo de constatação realizado pela empresa Dekra; a transferência do valor de R$ 49.122,00 (quarenta e nove mil e cento e vinte e dois reais) via TED; o recibo de transferência do veículo ao autor, que estava em nome do agravante; trouxe também áudios, igualmente apresentados pelo agravante.

O contrato indica a compra e venda de veículo em que o agravado/autor se obrigou a pagar R$ 49.122,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte e dois reais). Com efeito, a apresentação do recibo de transferência e a autorização para transferência de propriedade de veículo assinado pelo réu/agravante, relavam, até o presente momento processual, o pagamento do valor devido pelo autor; certamente tal fato será melhor apurado na fase de instrução probatória.

Em contrapartida, os réus não entregaram o bem ao agravado, que inclusive juntou fotos do local em que se encontrava antes da prolação da decisão agravada. Os áudios apresentados por ambos, poderão ganhar força
probandi
no momento da audiência de instrução e julgamento se as partes envolvidas forem arroladas.

No cotejo dos autos, não há falar em reforma da decisão agravada, visto que o autor/agravado, caso provido o recurso, poderá suportar prejuízos com a perda definitiva do veículo. No mesmo sentido, a decisão agravada não é irreversível e visa “
garantir a efetividade de eventual sentença de procedência do pedido, já que, transferido a terceiros ou “perdido” o bem, a prestação jurisdicional teria seu cumprimento inviabilizado.”

Nesse passo, o autor demonstrou em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
, CPC). Ficou evidente, ainda, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3o, CPC), de modo que pertinente a manutenção da decisão agravada, de efetivação da tutela de urgência mediante busca e apreensão do veículo por ser idônea para asseguração do direito do autor.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO PRINCIPAL E ADENDO

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES NÃO ADIMPLIDOS NO TEMPO E MODO DEVIDOS -

COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DA MAIOR PARTE DO PREÇO AJUSTADO (PLAUSIBILIDADE DO DIREITO) - BENS COLOCADOS À VENDA PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE A TERCEIROS – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA

-– MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ E SALVAGUARDAR O CUSTEIO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONTRATUAIS E OUTRAS POSSÍVEIS REPARAÇÕES – ART.301 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
Exegese do art. 301 do CPC/15, demonstrado nos autos o inadimplemento da maior parte do preço ajustado na compra e venda de bens móveis (cavalo mecânico e dois semirreboques) no tempo e modo ajustados, assim como a oferta desses bens, pelo adquirente devedor, em sites especializados, plenamente possível o deferimento da medida acautelatória de busca e apreensão pleiteada pelo vendedor, com seu consequente depósito nas mãos do alienante autor, mediante termo nos autos.
(...)”
(N.U 1021189-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – PERIGO DE DANO COMPROVADO ANTE A PRÁTICA DE DIVERSAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - PROBABILIDADE DO DIREITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso, a agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual com pedido liminar de busca e apreensão de veículo. Verifica-se como demonstração da plausibilidade do direito invocado a apresentação do contrato de compra e venda firmado pelas partes, tendo por objeto a transferência da posse dos veículos e a assunção das parcelas vincendas, corroborando com este, o extrato de pagamentos emitido pelo banco fiduciante, no qual há a demonstração das parcelas efetivamente pagas, e do saldo devedor. Em apreciação ao perigo na demora, justifica-se aqui o pedido do recorrente, pois, uma vez informada a parte sobre a existência desta demanda, tratando-se de bem móvel, sua localização posterior pode tornar-se incerta, o que importa em dano irreparável, devendo ainda ser considerada a questão da restrição ao nome da autora, bem ainda, eventual responsabilidade criminal por eventuais danos causados a terceiros pelo uso dos referidos veículos, em decorrência da não transferência da titularidade dos bens
” (N.U 1004604-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES ENTRE PARTICULARES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do veículo dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se correta o deferimento da tutela provisória de urgência para apreensão do bem móvel”
(
N.U 1010817-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022